Tribunal: TJPA
Processo: 0802313-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802313-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA CLARA MONTEIRO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802313-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: MARIA CLARA MONTEIRO ALMEIDA

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO CUMPRIDA PELA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentada na perda do objeto em razão da realização da internação hospitalar, conforme ordem judicial previamente concedida em tutela antecipada. A agravante sustenta que a internação ocorreu exclusivamente em razão da ordem judicial, argumentando que o cumprimento da carência contratual deveria ter sido observado e que o efeito suspensivo seria necessário para resguardar eventual ressarcimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização da internação hospitalar, objeto da tutela antecipada concedida, implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; e (ii) analisar se a possibilidade de pleitear ressarcimento de valores em eventual sentença de mérito

descaracteriza a falta de interesse processual da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do objeto ocorre quando a pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que concedeu a internação hospitalar, torna-se inócua devido à realização do procedimento, o que inviabiliza a utilidade do agravo de instrumento.

A ordem de internação foi cumprida na data de 07/01/2024, exaurindo-se o objeto do agravo de instrumento e acarretando falta de interesse processual superveniente.

A alegação da agravante de que o não conhecimento do recurso prejudicaria o ressarcimento dos valores despendidos não procede, pois eventual ressarcimento pode ser discutido no julgamento de mérito da ação principal, permitindo à agravante pleitear reembolso em processo administrativo ou judicial próprio, caso a ação seja julgada improcedente.

A decisão que concedeu a tutela de urgência limitou-se a autorizar a internação com base no estado de saúde da agravada, caracterizando-se como obrigação única, e não continuada, o que reforça a ausência de prejuízo à agravante com o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de internação hospitalar determinada por tutela antecipada resulta em perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da exaustão do interesse processual da parte recorrente.

O eventual ressarcimento de valores decorrentes do procedimento realizado pode ser pleiteado em momento posterior, não acarretando prejuízo à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0000359-60.2022.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 02.03.2023; TJ-MG, AI nº 10000180930158001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 11.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802313-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: MARIA CLARA MONTEIRO ALMEIDA

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face da decisão monocrática de ID 18220035, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

O recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada requerida pela agravada.

Em análise ao recurso interposto, este não foi conhecido em razão de a internação hospitalar já ter sido realizada, tornando-se, assim, inócuo o presente agravo de instrumento.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, que a internação foi realizada tão somente por se tratar de uma ordem judicial e que é necessário o cumprimento da carência estabelecida no contrato pactuado entre as partes e que a não concessão do efeito suspensivo poderia ensejar o risco de não conseguir o ressarcimento dos valores gastos no procedimento.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 19096162.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2024, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 18859030.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão ora combatida, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
seja reformada no sentido de que não seja autorizado a internação hospitalar indicada pelo médico assistente da parte agravada.

Em consulta aos autos originais, constatei que a internação já havia sido autorizada na data de 07/01/2024. Em razão disso, entendi pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio da internação hospitalar e, sendo esta realizada, carece a recorrente de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento.

(TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade da internação e dos exames decorrentes desta.

Friso que
não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida foi devidamente cumprida em 07/01/2024.

O mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da recorrida. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024